Tribunal: TJPA
Processo: 0011380-25.2017.8.14.0045
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011380-25.2017.8.14.0045

EMBARGANTE: JONATAS PEREIRA E SILVA, NEUILY SOUSA DA SILVA, EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR, ROMULO NEVES DE AZEVEDO, RONALDO SILVA LIMA, UILSON ALVES DA SILVA, CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA, VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR, ADIVONE VITORINO DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, CRISTIANO FERNANDO DA SILVA, RODRIGO MATIAS DE SOUZA, WELITON DA SILVA LIRA

RECORRENTE/RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CRIMES CONEXOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelos embargantes, ressalvadas hipóteses específicas de parcial provimento e de conhecimento parcial, mantendo, em essência, a r. sentença de pronúncia referente a fatos ocorridos em operação policial realizada em área rural do Município de Pau D’Arco, que resultou na morte de 10 (dez) pessoas e na tentativa de homicídio de outras 2 (duas). Os embargantes sustentam a existência de omissão, contradição e ambiguidade no acórdão, requerendo o saneamento dos alegados vícios e o prequestionamento da matéria. Os recursos buscam a reforma do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses suscitadas pelos recorrentes; (ii) saber se há contradição interna ou ambiguidade apta a justificar a integração do julgado; (iii) saber se os embargos de declaração estão sendo utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. O recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida.

4.

Não se verificou omissão no acórdão embargado. As teses suscitadas nos recursos em sentido estrito foram apreciadas, bem como as questões de ordem pública pertinentes ao caso, inclusive petições apresentadas após a inclusão do feito em pauta para julgamento.

5.

O acórdão apresentou fundamentação suficiente e compatível com a natureza da decisão de pronúncia, observando o juízo de admissibilidade próprio da competência do Tribunal do Júri. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada.

6.

Também não há contradição interna no julgado. As conclusões adotadas mostram-se coerentes com as premissas jurídicas e fáticas utilizadas pelo colegiado, inexistindo incompatibilidade entre seus fundamentos.

7.

Não foi apontada qualquer expressão de duplo sentido capaz de caracterizar ambiguidade. As alegações defensivas revelam mera irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito já apreciado.

8.

A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para provocar novo julgamento da causa quando inexistentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 2. A mera irresignação da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 42.631/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 20/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, que
(1)
Ronaldo Silva Lima,
(2)
Carlos Kened Gonçalves de Souza,
(3)
Rômulo Neves de Azevedo,
(4)
Adivone Vitorino da Silva,
(5)
Douglas Eduardo da Silva Luz,
(6)
Euclides da Silva Lima Júnior,
(7)
Orlando Cunha de Sousa,
(8)
Weliton da Silva Lira,
(9)
Cristiano Fernando da Silva,
(10)
Rodrigo Matias de Souza,
(11)
Jonatas Pereira e Silva,
(12)
Neuily Sousa da Silva,
(14)
Uilson Alves da Silva e
(16)
Valdivino Miranda da Silva Júnior
opuseram ao Acórdão Num. 36712376, prolatado por esta 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria.

A decisão embargada foi a de conhecer e negar provimento a recursos em sentido estrito interpostos pelos ora embargantes,
ressalvando o de (13) Ricardo Moreira da Costa Dutra (que se conheceu em parte e contra isso não se insurge no momento), o de (4) Adivone Vitorino da Silva e o de (16) Valdivino Miranda da Silva Júnior (aos quais se deram, parcialmente, provimento, no sentido de impronunciá-los no que tange às vítimas
Nelson Souza Milhomen, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Julia de Oliveira, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva). Estas irrigações foram diante da r. sentença de pronúncia, proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que julgou parcialmente admissível a peça acusatória na qual consta fato criminoso ocorrido em 24/05/2017:

morte de 10 (dez) pessoas - Wedson Pereira da Silva, Nelson Souza Milhomem, Clebson Pereira Milhomem, Oseir Rodrigues da Silva, Jane Júlia de Oliveira, Hércules Santos de Oliveira, Ronaldo Pereira de Souza, Antônio Pereira Milhomem, Bruno Henrique Pereira Gomes e Regivaldo Pereira da Silva [além da tentativa de homicídio de outras duas: Celson Alexandre e Bento Francisca de Oliveira]-, que se encontravam acampadas no interior na Fazenda Santa Lúcia, na ZONA RURAL da cidade de Pau D'arco, por ocasião da operação da Policia Civil e Militar, destinada ao cumprimento de mandados de prisão temporária e preventiva..

As presentes razões recursais apontam vícios de omissão, contradição e ambiguidade, requerendo o saneamento e a análise correlata, inclusive para fins de prequestionamento (Num. 36935624, Num. 36926729, Num. 36917048, Num. 36926733, Num. 36933612, Num. 36933611, Num. 36935628, Num. 36912237, Num. 36876266, Num. 36914528, Num. 36961333).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela rejeição dos aclaratórios (Num. 37031869).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

VOTO

O
artigo 619 do
Código de Processo Penal
dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

4. Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

5. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

6. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

7. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

8. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Pois bem.

O
s argumentos dos embargantes mostram-se inadmissíveis.

Primeiro, porque não
se deixou de abordar matéria suscitada nas razões dos recursos em sentido estrito, nem mesmo de se apreciar questão de ordem pública pertinente ao caso;
assim como se verificou petições avulsas posteriores à inclusão em pauta para julgamento.

Houve, inclusive, um cuidado metodológico para deixar todo o julgado em linguagem simples, objetiva e completa: com fundamentos em fontes principais do Direito (Lei, Doutrina e Jurisprudência
atualizadas
), como premissas maiores; frente às arguições recursais, como premissas menores; alcançando-se, assim, cada conclusão – ainda que ressalvando o que torno a destacar:

(...) “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão adotada”
[1]
; sobretudo, diante da necessidade cautelosa de não se exceder na linguagem quando se trata de decisão de pronúncia.

Ora, nesse mister, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Para ilustrar – pois, o que abunda não prejudica – ressalto que, relativo às nulidades, em sua maioria, as motivações se deram pela falta, na alegação recursal correspondente, de indicação de “elemento concreto” quanto à eventual prejuízo suportado pela parte.

Especifico, dentre o exemplo: O ora embargante Weliton da Silva Lira, discorre, agora, que não se analisou “a ausência da colheita do depoimento de testemunha indicada pela defesa até o presente momento” (Num. 36912237 – Pág. 8); quando se restringiu a arrazoar, na arguição correlata em seu recurso em sentido estrito, quanto à “ausência de intimação do defensor da expedição da carta precatória” (Num.
5784235
). Houve, pois, omissão? Não.

Segundo, porque inexiste qualquer desarmonia entre as assertivas constantes no julgado em questão
. O texto mostra-se indene de contradição.

Terceiro, porque nem mesmo expressões de duplo sentido restam apontadas. A redação do julgado é clarividente.

Noto, apenas,
data maxima venia,
inovação recursal e/ou irresignação diante do convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado, que se ateve à apreciação do necessário ao juízo de admissibilidade para a submissão do feito ao competente Tribunal do Júri.

Para melhor fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.631/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

DISPOSITIVO

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

[1]

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.071.122/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

Belém, 11/06/2026